Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701605-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELDER DE SOUSA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Depois de certificado o trânsito em julgado do acórdão - que negou provimento ao recurso do apelante -, foi constatado erro no julgado em razão de haver duas sentenças condenatórias nos autos - a do apelante e a do coautor – decorrentes do desmembramento do processo (IDs 46091807 e 46091784). Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES